Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701602-61.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: J. L. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: RITA ELIETE DE SOUZA SILVA DECISÃO I – Trata-se de Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE/PRÉ-ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Avulta-se, no caso, o princípio da dignidade da pessoa humana em ponderação com as demais prerrogativas constitucionais envolvidas, a fim de determinar a matrícula de todos os infantes que dela necessitem. 2. É cediço que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e a unidades pré-escolares, por imposição contida nos arts. 205, 206 e 208, IV, da CF; no art. 54, IV, do ECA; e no art. 11, V, da LDB. 3. À luz da jurisprudência majoritária da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário se escusar de determinar a matrícula de criança em creche ou em unidade pré-escolar, por preponderar, no caso vertente, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos preceitos basilares da Carta Magna. 4. Justifica-se, no caso, a determinação judicial para que o Distrito Federal mantenha a criança devidamente matriculada em creche/pré-escola pública ou conveniada próxima a residência dela, a fim de evitar-lhe maiores prejuízos, garantindo-lhe o pleno acesso à educação infantil segundo a faixa etária que ostenta. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 4o, inciso II, 29 e 30, todos da Lei 9.394/1996, 4o, 53, inciso V, e 54, inciso IV, todos da Lei 8.069/1990, e divergiu da jurisprudência do TJMG, porque somente é possível garantir a matrícula da criança em escola fundamental próxima da residência com a estrita observância da lista de espera, sob pena de violar o princípio da isonomia. Por derradeiro, pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento final da AI 761.908-SC, pelo Plenário da Suprema Corte (tema 548). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Inicialmente, destaco que não cabe sobrestar recurso especial, invocando como razão de decidir tema afetado pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto não haja, até o momento, aludida afetação pelo rito dos precedentes, por parte do STJ, quanto à matéria discutida nestes autos. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 4o, inciso II, 29, 30, todos da Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 4o, 53, inciso V, e 54, inciso IV, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora entendeu, com base em fundamento eminentemente constitucional (CF, artigos 6o, 205 e 208, inciso IV), que o direito à educação básica é tutelado pela Carta Magna e constitui direito fundamental. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é forte no sentido de que "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 1807788/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque, em situações idênticas, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, se o acórdão recorrido tem fundamento eminentemente constitucional, é inviável a discussão da suposta ofensa a preceito da CF, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1881357/CE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/12/2020). Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 1894440, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 29/9/2021. Ademais, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1738784/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029